Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a legitimidade ativa do Exequente para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva. O Agravante sustenta que a coisa julgada operada nos autos da Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA reconhece o direito à reposição salarial no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor apenas aos filiados do sindicato relacionados nos autos do Proc. n. 39376/94 e que o Exequente, ora Agravado, não constou na referida lista. Afirma que a Decisão agravada não observou o que restou decidido nos autos do AGI n. 0703430-83.2019.8.07.0000, uma vez que não teriam sido analisados pelo Juízo a quo os limites subjetivos da coisa julgada, em especial a aferição quanto ao fato de o nome do Agravado ter constado na lista de filiados que instruiu o título judicial executado. Argumenta que o Agravado não juntou aos autos documentação que comprovasse a inserção de seu nome na lista de beneficiados pelo título judicial executado e que houve equívoco por parte do Juízo de origem ao decidir a questão sob o entendimento de que a demanda coletiva foi genérica, porquanto “houve limitação expressa de que o direito somente seria concedido aos filiados constantes na lista anexa àquela demanda” (pág. 13 do ID 13446717). Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo ante a expedição de RPV. No mérito, requer seja provido o agravo com a extinção do Cumprimento de Sentença por não possuir o Agravado legitimidade para a sua propositura em razão de não constar na relação de filiados na ação coletiva, nos termos dos arts. 203, §1o e 485, inciso VI do CPC, com a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios. É a suma dos fatos. Nos autos do Agravo de Instrumento 0703430-83.2019.8.07.0000, restou assentado pelo Colegiado que, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SER O TITULAR DO DIREITO. 1. Pacífico na jurisprudência que os sindicatos (ao contrário das associações) atuando no pólo ativo de ações coletivas estão na qualidade de substitutos processuais (amparados em legitimidade extraordinária). A saber, os sindicatos defendem, em nome próprio, o direito dos integrantes da categoria profissional substituída, independentemente de autorização expressa para o ajuizamento da demanda. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que "o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado" (AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014). 3. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ressalva que "não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença" (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). 4. No caso em análise, não se nega que o beneficiário de ação coletiva pode executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical. 5. Contudo, a hipótese da ilegitimidade de parte do Exeqüente, ora agravado, deve-se levar em conta se na decisão coletiva a análise pertinente à individualização de cada uma das situações dos filiados do sindicato. 6. Neste aspecto, impõe destacar que, embora a jurisprudência autorize o ajuizamento de execuções individuais, ainda que existentes execuções coletivas, "o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado." (REsp 1773287 / RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/3/2019). 7. Assim, embora Sua Excelência tenha entendido que o Sindicato atua na condição de substituto processual, mister o exame detalhado se na decisão coletiva houve a individualização de cada uma das situações dos filiados do sindicato, devendo o autor do cumprimento individual da sentença coletiva demonstrar seu interesse de agir no feito, comprovando no ajuizamento do cumprimento de sentença que não se encaixa nas hipóteses excludentes de possíveis direitos reconhecidos naquela ação coletiva. 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1187871, 07034308320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Decisão agravada possui o seguinte teor, verbis: “... Trata-se de cumprimento de sentença. Em decisão de ID 25831845, este juízo se pronunciou sobre a impugnação. A decisão foi objeto de agravo de instrumento, no bojo do qual deu-se provimento parcial para obstar a expedição de Precatório/RPV até o pronunciamento por este juízo sobre a eficácia subjetiva do título judicial executado. Os autos retornaram conclusos. As partes foram intimadas para comprovarem suas alegações, não apresentando, contudo, prova contundente afora os fundamentos já realizados nas petições anteriores. É o relatório do necessário. Verifico que o Distrito Federal sustenta a ilegitimidade ativa do exequente. Quanto a isso, é importante salientar a previsão constitucional, constante no art. 8, III, da Constituição Federal, dos sindicatos como legitimados extraordinários para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional em questões judiciais. Portanto, ao atuar na defesa desses direitos, o sindicato atua como verdadeiro substituto processual, ou seja, a pleitear direito alheio em nome próprio. Dito isso, conclui-se que basta a prova de que o interessado integra a categoria profissional para demonstrar que faz jus à execução do título judicial proferido nos autos de processo coletivo. Isso porque a coisa julgada quanto a direitos coletivos stricto sensu (como é o caso dos autos) produz efeitos ultra partes. Logo, os efeitos da coisa julgada são extensíveis à toda a categoria profissional, sem distinção entre profissionais que eram sindicalizados ou não. Nesse sentido, por sinal, caminha o entendimento do Supremo, como se pode ler nos autos do RE no 772719/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Considerados esses pontos, é possível verificar no documento de ID 20689599, que a parte exequente integra os quadros do serviço público do Distrito Federal deste 8 de agosto de 1980. Logo, está devidamente provado o vínculo jurídico a justificar a presente demanda. Desta feita, cumprida a exigência do acórdão, não há motivo para obstar o devido prosseguimento do feito. Diante disso, à Contadoria para realizar a atualização do valor devido, pelos valores homologados em decisão de ID 25831845 e ID 27032757. Em seguida, expeçam-se as ordens de pagamento. Com relação especificamente ao RPV referente aos honorários, após a expedição intime-se o Distrito Federal para pagamento no prazo de 2 (dois) meses, conforme o disposto no art. 535, § 3o, III, do CPC. Transcorrido o prazo sem ter havido o pagamento pelo Distrito Federal, defiro desde já o sequestro de verbas públicas. Efetuado o seqüestro, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente e, em seguida, arquivem-se os autos. ...” Portanto, em que pese a alusão no v. Acórdão lavrado nos autos do AGI n. 0703430-83.2019.8.07.0000 de que “o Superior Tribunal de Justiça ressalva que "não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença" (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018), verifico que o MM. Juiz reconheceu que os efeitos da coisa julgada operada em autos de processo coletivo são extensíveis a toda a categoria profissional, sem distinção se o servidor público era ou não sindicalizado à época. No entanto, nas execuções individuais de sentença coletiva devem ser observados os limites subjetivos da coisa julgada e, no caso, somente os beneficiados pela Sentença constantes na listagem anexa à inicial possuem legitimidade ativa para promover a execução do titulo judicial constituído na ação coletiva. Com efeito, foi julgado procedente em parte o pedido formulado pelo SINDIRETA nos autos da Ação de Conhecimento n. 39.376/94 com a condenação do Distrito Federal “a pagar aos Autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial”. O pedido inicial foi o de condenação do Réu “a pagar aos seus filiados em anexo relacionados, a reposição salarial no percentual de 84,32%, relativa à variação do IPC pertinente ao mês de março, devida a partir de 1o/04/90...”, o que revela que houve delimitação subjetiva aos servidores constantes em relação juntada nos autos daquela ação. No entanto, a análise procedida pelo Juízo a quo não levou em consideração que os beneficiados pelo título judicial são os filiados constantes em lista juntada pelo Sindicato. Dessa forma, a cautela e a prudência recomendam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de forma a obstar o prosseguimento da ordem de pagamento até pronunciamento pelo Colegiado quanto à eficácia subjetiva do título judicial executado. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC), bem como comprovar nos presentes autos que seu nome integra a relação de filiados do SINDIRETA anexa à petição inicial nos autos do Proc. N. 39.376/94. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator